Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU COM EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVELIA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de extinção de condomínio, julgou procedente o pedido para decretar a dissolução do condomínio e determinar a alienação judicial do imóvel comum, com condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. Analisar: (i) a possibilidade de revisão da concessão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau com efeitos não retroativos; (ii) o conhecimento de pedido subsidiário relacionado ao direito de preferência na aquisição do imóvel; e (iii) a legitimidade da condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da alegada inexistência de pretensão resistida.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida em primeiro grau com efeitos “ex nunc”, uma vez que o requerimento foi formulado após a prolação da sentença, não alcançando a sucumbência já constituída, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. O pedido subsidiário relativo à garantia do direito de preferência não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, pois a própria sentença já assegurou expressamente tal direito aos condôminos.
5. No mérito, a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida. A revelia não se confunde com ausência de pretensão resistida, pois a falta de contestação não equivale ao reconhecimento do pedido nem à satisfação do interesse da parte autora. Subsistindo a necessidade de propositura da ação para extinção do condomínio, resta caracterizada a resistência suficiente a atrair a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.
6. Alegações de ordem humanitária e vínculo afetivo com o imóvel constituem matérias que deveriam ter sido deduzidas na fase de conhecimento, sendo inviável sua análise apenas em grau recursal.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Legislação Aplicada: Código de Processo Civil: arts. 85, caput e §11; 98; 99; Constituição Federal: art. 5o, LXXIV.
Precedentes Relevantes: STJ – AgInt no AREsp 2.489.479/PR: a concessão da gratuidade de justiça não retroage para alcançar verbas de sucumbência já impostas; TJDFT – Acórdão 1906779, 0719575-75.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 14/08/2024: distinção entre revelia e ausência de pretensão resistida para fins de sucumbência.